Tribunal: STF
Processo: ARE 1275341
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 64-65):
    “ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. AUTARQUIA ESPECIAL. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO APÓS ADI 2135/DF. NULIDADE DO DESLIGAMENTO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR NÃO ESTÁVEL.
    1- A questão trazida aos autos versa sobre pedido de anulação de ato de demissão de servidor e sua consequente reintegração aos quadros do Conselho Regional de corretores de Imóveis da lª Região/RJ - CRECI, ao fundamento de que o referido Conselho ostenta a natureza jurídica de autarquia, sujeitando-se ao regime jurídico de direito público. Como a admissão do autor ocorreu em data posterior ao julgamento da liminar deferida na ADI n° 2.135/DF pela Suprema Corte, o seu desligamento prescinde de prévia instauração de procedimento administrativo, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
    2- No que tange ao regime jurídico aplicável aos funcionários dos Conselhos de Fiscalização profissional no âmbito federal, o Decreto-Lei n° 968, de 13/10/1969, possibilitava a contratação de servidores tanto pelo regime estatutário quanto pelo celetista.
    3- Com o advento da Constituição Federal de 1988, o artigo 39, caput, em sua redação original, instituiu o regime jurídico único, que, através da sua regulamentação pelo artigo 243 da Lei n° 8.112/90, estabeleceu o regime estatutário como única forma de contratação.
    4- Após a edição da Emenda Constitucional n° 19/1998, foi extinta a obrigatoriedade do Regime Jurídico Único, passando os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões, a ser regidos pela legislação trabalhista, a teor do artigo 58, §3°, da Lei n° 9.649/98.
    5- Contudo, em 02 de agosto de 2007, o Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente a medida liminar na ADI 2.135/DF, suspendendo a eficácia do art. 39, caput, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n° 19/1998, subsistindo para a administração pública direta, autarquias e fundações a obrigatoriedade do regime estatutário, ressalvadas as situações consolidadas, em virtude do efeito ex nunc da decisão liminar.
    6 -Embora o apelante não tenha cumprido 3 (três) anos de efetivo exercício, quando teria condições de adquirir a estabilidade e, com isso, postular a reintegração ao seu cargo, tendo em vista que foi admitido em 11/02/2008 e demitido em 19/05/2008, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a exoneração de servidor público ocupante de cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, depende de prévia instauração de procedimento administrativo, sob pena de ofensa ao devido processo legal.
    7- Sentença reformada.
    8- Recurso conhecido e provido.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 4, p. 45-54).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 2º; 5º, XXXV, XXXVI e LV; 37, II; 39; 40; 41, caput e § 4º; 48, X; 61, § 1º, II, a e c; 93, IX; 102, § 2º; e 169, § 1º, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “a matéria objeto do acórdão atacado, diz respeito ao equivocado reconhecimento de que o recorrido, muito embora fosse ocupante de contrato de emprego público, para o qual fora aprovado em processo seletivo, por força de uma equivocada interpretação da decisão cautelar proferida pelo STF na ADI 2135, em agosto de 2007, era, na verdade, servidor público federal, com todos as prerrogativas previstas na Lei 8112/90, principalmente, a estabilidade do artigo 41 da CF/88.” (eDOC 5, p. 90):
    Ao final, postula-se o conhecimento do agravo e o provimento do recurso extraordinário, a fim de que seja anulado o acórdão recorrido, ou, subsidiariamente reformado, ou, que os autos sejam sobrestado até o julgamento definitivo da ADI 2135.
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o extraordinário pela ausência do pagamento das custas e do porte de remessa e retorno dos autos, o que importou na deserção do recurso (eDOC 7, p. 7).
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Corte abriu prazo para a regularização do preparo (eDOC 9). O Conselho Regional de Corretores de Imóveis, por sua vez, juntou o comprovante do pagamento do preparo (eDOCs 10 e 11).
    Em 28.08.2020, os autos vieram-me conclusos.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a apelação, assentou o seguinte (eDOC 3, p. 58):
    “6. No que tange ao regime jurídico aplicável aos funcionários dos conselhos de fiscalização profissional no âmbito federal, o Decreto-lei n° 968, de 13 de outubro de 1969, possibilitava a contratação de servidores tanto pelo regime estatutário quanto pelo celetista, situação que foi alterada após a promulgação da Constituição Federal de 1988, cujo artigo 39, caput, em sua redação original, instituiu o Regime Jurídico Único, e, após a sua regulamentação pelo artigo 243 da Lei n° 8.112, de 11 de novembro de 1990, estabeleceu o regime estatutário, a partir de então, os funcionários celetistas das autarquias federais passaram a ser servidores estatutários, não mais sendo admitida a contratação em regime privado. 
    7. Com a edição da Emenda Constitucional n° 19, de 14 de junho de 1998, que extinguiu a obrigatoriedade do Regime Jurídico Único, os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas passaram a ser regidos pela legislação trabalhista, conforme o §3°, do art. 58, da Lei n° 9.649, de 27 de maio de 1998, situação que perdurou até 2 de agosto de 2007, data em que o Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente a medida liminar na ADI n° 2.135/DF, suspendendo a eficácia do art. 39, caput, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 04.06.1998. (grifei)
     8. Em razão disso, subsiste para a administração pública direta, autarquias e fundações a obrigatoriedade do Regime Jurídico Único, qual seja, o estatutário, ressalvadas as situações consolidadas à época da legislação editada nos termos da Emenda Constitucional n° 19/98, que foi suspensa, tendo em vista que a decisão tem efeito ex nunc, como é próprio das medidas cautelares. 
    9. No caso, o autor, após aprovação no processo de seleção pública, foi admitido em 11 de fevereiro de 2008 e demitido em 19 de maio de 2008, quando já vigia a decisão da Suprema Corte. Com efeito, à época da exoneração do autor deveria ter sido observada as regras previstas no artigo 39, caput, em sua redação original, que instituiu o Regime Jurídico Único, e no artigo 243 da Lei n° 8.112, de 11 de novembro de 1990, que estabeleceu o regime estatutário.
    10. Cabe ressaltar que o autor não era estável, o que afasta a aplicação do artigo 22 da Lei n° 8.112/90, o qual prevê que "o servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.", uma vez que se encontrava no exercício do cargo público em período inferior a três anos (art. 21 da Lei n° 8.112/90).
    11. Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que a exoneração de servidor público ocupante de cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, depende da prévia instauração de procedimento administrativo, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal. Nesse sentido, confira-se (...).
    (...)
    13. Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento para, julgando procedente o pedido inicial, declarar nulo o ato de demissão do Autor e condenar a ré a proceder à sua reintegração no cargo anteriormente ocupado, com todos os direitos daí decorrentes e pagamento das verbas remuneratórias, que deixou de receber, durante o período do ilegal desligamento” (grifei). 
    Desse modo, constato que o acórdão recorrido decidiu a causa em dissonância com jurisprudência recente do Plenário desta Corte que, por maioria de votos, e, em julgamento conjunto, da ADC 36, da ADI 5.367 e da ADPF 367, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2020, declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. 
    Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 
    1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional.
    2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 
    3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes.”
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos dos artigos 932, IV, “b”, do CPC e 21, § 2º, RISTF, invertidos os ônus de sucumbência (eDOC 3, p. 62), observada a gratuidade de justiça deferida (eDOC 1, p. 49), prejudicada a análise da questão de ordem apresentada pelo Recorrente (Petição nº 73.015/2020 - eDOC 15). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
       Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente